Tribunal: TJMT
Processo: 26550-85.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
13/04/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 603829-8 / 2020
Segunda-feira, 13 de Abril de 2020
Este documento é somente informativo.
80265504620198110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2019 Cível
Número Único 80265504620198110001
Requerente: JOSE LUIZ MONTEIRO
Requerido: TELEFÔNICA BRASIL S/A
Beneficiário: JOSE LUIZ MONTEIRO
Conta Judicial 2700111997982
Valor: R$ 6.103,19 (seis mil e cento e três reais e dezenove centavos)
Autorizado: PATRICIA DA SILVA PAZINI PAIXAO
CPF/CNPJ: 049.257.891-55
Data de Emissão: 13/04/2020
Titular Conta PATRICIA DA SILVA PAZINI PAIXAO
CPF/CNPJ Titular Conta 049.257.891-55
Banco Agência Conta Tipo Conta
104 - Caixa Econômica
4466 60019 Conta Poupança
Federal
Forma Liberação T.E.D.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=988479713 1/1